Tribunal: TJSP
Processo: 2065266-02.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTE QUE SERVE REFEIÇÕES A VIAJANTES E CAMINHONEIROS. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA ESSENCIAL A ATIVIDADE, EXCLUINDO-A DA SUSPENSÃO DE FUNCIONAMENTO.

Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n. 116, de 26 de março de 2020, que considerou atividade essencial à cadeia produtiva de alimentos, bebidas e insumos agropecuários a de postos de gasolina, restaurantes, lojas de conveniência, locais para pouso e higiene, com infraestrutura mínima para caminhoneiros e para o tráfego de caminhões ao longo de estradas e rodovias de todo o país.

Alteração imposta ao Decreto Federal n. 10.282/20, que passou a considerar a atividade empresarial como essencial.

Decreto estadual que faz remissão a norma federal, que arrola diversas atividades consideradas essenciais. Legislação estadual, nessa seara, que não pode ser considerada isoladamente.

Plano São Paulo que não torna inútil nem desnecessário o provimento jurisdicional almejado. Imprevisibilidade do desenvolvimento da pandemia.

Verificado o direito líquido e certo a ter a atividade prestada pela impetrante reconhecida como essencial pela legislação ora em vigor e mencionada na presente decisão, razão pela qual não pode ser suspensa, por suposta violação à legislação estadual que trata da quarentena imposta devido à pandemia de Covid-19.

Ressalva quanto a eventual alteração da legislação, endurecendo as medidas restritivas até então impostas.

Ordem concedida, com observação.